Tribunal: TJMT
Processo: 0012504-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012504-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Interpretação / Revisão de Contrato, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – CONSTITUIÇÃO DA MORA DEMONSTRADA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS E COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COM DEVOLUÇÃO DO VRG AO ARRENDATÁRIO – COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO ADIMPLIDOS – PRECEDENTE DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS.

A validade da intimação por edital pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor, como ocorreu no caso. Precedentes. Súmula no 568/STJ.

“[...]
"Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais" [...]”(AgInt nos EDcl no AREsp 1157427/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Priscilla Móveis Ltda. – ME
e por
Bradesco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil
, em face da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel arrendado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
a)
determinar o recálculo de todas as prestações, mediante a aplicação de juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período em 0,89% ao mês, sem capitalização;
b)
determinar a restituição da cobrança indevida a título de “tarifas” em R$ 1.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (04/10/2017) e correção monetária pelo INPC, contado da contratação (07/06/2013), com a restituição à requerida, de forma simples, de toda a cobrança a maior;
c)
confirmar a liminar de reintegração de posse, consolidando a posse plena do bem em mãos do requerente;
d)
determinar a devolução da diferença entre VRG contratado e a soma entre o VRG pago e o valor da venda do bem, descontando-se também as contraprestações em aberto até a apreensão, tudo atualizado com correção monetária pelo INPC, de cada vencimento, e juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (04/10/2017);

e)
determinar o abatimento do valor a ser ressarcido à requerida quanto as despesas comprovadas em R$ 800,00; R$ 600,00 e R$400,00, atualizados pelo INPC de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês computados desta sentença.

Determinou, ainda, o rateamento das custas processuais e condenou às partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, dividido entre ambos.

A apelante
Priscilla Móveis Ltda. – ME
sustenta que a mora não restou comprovada, devendo por isso ser julgada extinta a ação, ante a ausência dos requisitos necessários ao regular desenvolvimento do feito, bem como requer a condenação da instituição financeira à devolução do veículo, que não sendo possível deverá ser convertido em perdas e danos.

Já o apelante
Bradesco Leasing S/A- Arrendamento Mercantil
, nas suas razões de recurso, alega que não há que se falar em abusividade e muito menos em revisão de cláusula contratual, tendo em vista que quando do arrendamento do bem, a recorrida sabia da cobrança de todos os encargos.

Defende a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais; que o contrato é lei entre as partes e deve ser respeitado; que os juros remuneratórios contratados não podem ser limitados, principalmente quando não são abusivos.

Em outro ponto, assevera que o contrato firmado com a recorrida é de arrendamento mercantil (leasing), diferente do contrato de financiamento, principalmente quanto à propriedade do bem e quanto ao valor pago mensal pelo arrendatário que corresponde à soma do valor residual garantido – VGR e do aluguel.

Por fim, menciona que não há qualquer irregularidade nas tarifas contratadas e que é indevida a restituição de valores.

Contrarrazões apresentadas pelo Bradesco Leasing no Id. 22522959, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Contrarrazões apresentadas por Priscilla Móveis Ltda. – ME no Id. 22522962, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade da apelação e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação do recorrente em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Priscilla Móveis Ltda. – ME aduz, nas contrarrazões, que não deve ser conhecido o recurso interposto pelo Bradesco Leasing por violação ao princípio da dialeticidade.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que o apelante Bradesco Leasing, insurge-se contra a sentença em todos os seus termos, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de ação de reintegração de posse do veículo modelo trator Mercedes Bens –LS 1938, cor branca, ano e modelo 2003, placa JZV-9497, ajuizada por
Bradesco Leasing S/A
em desfavor de
Priscilla Moveis Ltda. - ME
, cujo pedido inicial se fundamenta no inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil do aludido veículo, negócio este firmado pelas partes no ano de 2013.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (Id. 22521963), pleiteando a revisão e restituição de valores do contrato, bem como aduzindo que não restou comprovada a mora que é imprescindível para o ajuizamento da ação.

O Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos, para:
a)
determinar o recálculo de todas as prestações, mediante a aplicação de juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período em 0,89% ao mês, sem capitalização;
b)
determinar a restituição da cobrança indevida a título de “tarifas” em R$ 1.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (04/10/2017) e correção monetária pelo INPC, contado da contratação (07/06/2013), com a restituição à requerida, de forma simples, de toda a cobrança a maior;
c)
confirmar a liminar de reintegração de posse, consolidando a posse plena do bem em mãos do requerente;
d)
determinar a devolução da diferença entre VRG contratado e a soma entre o VRG pago e o valor da venda do bem, descontando-se também as contraprestações em aberto até a apreensão, tudo atualizado com correção monetária pelo INPC, de cada vencimento, e juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (04/10/2017);

e)
determinar o abatimento do valor a ser ressarcido à requerida quanto as despesas comprovadas em R$ 800,00; R$ 600,00 e R$400,00, atualizados pelo INPC de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês computados desta sentença.

Contra essa decisão ambas as partes recorrem.

Os recursos serão analisados conjuntamente
.

De início, suscita a instituição financeira a impossibilidade de revisão dos contratos bancários sob o fundamento de que este faz lei entre as partes e que não restou demonstrada qualquer abusividade em suas cláusulas.

Razão não lhe assiste, uma vez que na sentença somente houve a análise das cláusulas contratuais questionadas pela parte demandada, quais sejam, cobrança de tarifas administrativas e incidência de capitalização de juros sem qualquer anuência do consumidor.

No caso, o Juízo
a quo
decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, não merecendo reparos a sentença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E DE CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – REGISTRO DE CONTRATO – TAXA DE GRAVAME – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp no. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos serviços de terceiros, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade. Logo, ausente a especificação do serviço e a comprovação da efetiva prestação, resta vedada a cobrança do encargo.
Restou consagrado através do julgamento proferido em sede de recurso repetitivo (REsp 1.639.259/SP), que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro pré-gravame, em contratos celebrados antes de 25/02/2011, data da entrada em vigor da Resolução – CMN 3.954/2011, e desde que não comprovado nos autos que seu valor é excessivo, o que ocorreu no caso dos autos, logo, legal. Recurso provido em parte.” (N.U 0013787-39.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) (destaquei)

De outro lado, a apelante Priscilla Móveis Ltda. – ME defende que não foi constituída em mora porque não recebeu pessoalmente a notificação extrajudicial, o que imprescindível para o ajuizamento da ação.

Tal insurgência não merece acolhida.

Com efeito, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ônus do devedor manter seu endereço atualizado, pois, para a constituição em mora, basta a comprovação do envio da notificação por meio postal, com aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato.

Assim, não localizado o devedor no endereço informado no contrato, pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor e, via de consequência, a validade da intimação por edital, como ocorreu na hipótese, por meio do instrumento de protesto acostado ao Id. 22520545.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BUSCA E APRENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, na qual o devedor foi constituído em mora mediante citação por edital. 3. A validade da intimação por edital pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor, como ocorreu no caso.
Precedentes. Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1369934/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, de que "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor" (REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe de 15/05/2012). 2.
Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato
. 3. A notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular, nos termos atestados pela Certidão emitida pelo Cartório de Protesto. Tal certificação goza de presunção de veracidade, a qual não foi desconstituída pela parte ora recorrente
.
Rever tal contexto fático esbarraria no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BUSCA E APRENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, na qual o devedor foi constituído em mora mediante citação por edital. 3.
A validade da intimação por edital pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor, como ocorreu no caso.
Precedentes. Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1369934/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (destaquei)

Pois bem.

Ressalta-se que a natureza do contrato de arrendamento mercantil constitui, na prática, um contrato mercantil de locação de bens com opção de compra, sendo que os valores despendidos mensalmente são compostos por uma “contraprestação” (correspondente ao usufruto do veículo, isto é, o valor pago pela locação do bem) e de uma prestação do VRG (correspondente ao valor para aquisição do veículo ao final do contrato), de modo que seu pagamento antecipado funciona como uma espécie de garantia à arrendadora, não descaracterizando o arrendamento mercantil (verbete n. 293 da súmula do STJ).

Assim, tem-se que o Valor Residual Garantido - VRG funciona como uma espécie de garantia à arrendadora. Logo, se o arrendatário não exercer a opção de compra no final do contrato, deverá devolver o bem. Portanto, a arrendadora alienará e terá em seu poder uma espécie de caução proveniente da antecipação. Em sendo o preço da venda superior ao valor residual garantido, a arrendadora devolverá o excedente ao arrendatário. Se inferior, existirá um débito a ser satisfeito pelo arrendatário.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.099.212/RJ, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, analisando a forma de devolução do VRG, assentou que: “
Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais”
.

À propósito, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO BEM. VALOR RESIDUAL GARANTIDO. FORMA DE RESTITUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em recurso representativo da controvérsia, a 2a Seção firmou entendimento de que:
"Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais"
(REsp 1.099.212/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 04/04/2013). 2. Embora na hipótese se trate de ação revisional do contrato de arrendamento mercantil com devolução do veículo, é possível a aplicação do precedente ao caso concreto, eis que, não se efetivando a opção de compra do bem arrendado, o valor residual garantido serve justamente para assegurar ao arrendador a contraprestação pelo negócio, que visa evidentemente o lucro, não sendo seu interesse a manutenção do veículo em seu patrimônio, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do pacto, mormente em se verificando a depreciação do bem. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1157427/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) (destaquei)

Feitas essas considerações e, em análise aos documentos que instruem os autos de reintegração de posse, constata-se a inadimplência por parte do Consumidor, fato, inclusive, não refutado, o que enseja a adoção de outra posição que não seja a de confirmar o preenchimento de todos os requisitos que caracterizariam a mora do devedor, de modo a permitir a retomada do bem móvel ao banco financiador, verdadeiro proprietário do bem.

Nesse contexto, registro que, procedida a devolução do bem, tem-se por consolidada a posse e propriedade em mãos do arrendador, razão pela qual não soa razoável a retenção desse valor pago juntamente com as prestações, sob pena do arrendatário ter pago o valor da alienação de um bem, cuja propriedade não lhe seria transferida.

Assim, a restituição do Valor Residual Garantido (VRG) deve ser realizada após a alienação extrajudicial do veículo pela arrendante, ocorrida em 24/06/2017 (Id. 22522469) e apuração de prejuízos experimentado em razão da rescisão antecipada do contrato, admitida a compensação com os valores não adimplidos a título de contraprestação pelo uso do bem, até a data da reintegração de posse, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Isso posto,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020